Tribunal: TJMT
Processo: 1031375-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031375-13.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: SAMARA MORAES AMORIM BIANCHIM
RECORRIDA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e HAVAN S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE CELULAR – COBERTURA APENAS POR FURTO QUALIFICADO E ROUBO – NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO SIMPLES – CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que firmou com as Requeridas contrato de seguro para o seu celular, no entanto, quando solicitado o pagamento de indenização pelo furto do seu celular no dia 25/07/2023, houve a negativa de pagamento pela Seguradora, sob a alegação de ausência de cobertura para furto simples.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu que “a cobertura contratada claramente se limitou às hipóteses de roubo ou furto qualificado de bens, bem como, no item 3 da apólice, consta na cláusula das exclusões específicas o furto simples”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
3. No boletim de ocorrência acostado pela Autora, consta que “a comunicante deixou seu aparelho celular Smartphone Galaxy S20 FE 5G cor violeta 128GB em cima da mesa enquanto foi tomar banho na piscina, que ao voltar para pegar seu aparelho o mesmo havia desaparecido”. (ID. 195818239).
4. Da análise dos autos, verifico que o contrato de seguro firmado entre as partes é claro no sentido de que o furto simples não se insere entre os riscos cobertos. Isso porque, o furto coberto pela apólice é furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
5. Aliás, como bem fundamentado pelo Juízo de origem, a descrição dos fatos não se enquadra na hipótese de furto qualificado, nos termos da previsão de cobertura do contrato de seguro, já que a própria Autora narra no boletim de ocorrência que deixou seu celular em cima da mesa e foi para a piscina, momento em que o celular furtado.
6. Ademais, a alegação de que esta restrição contratual não chegou ao conhecimento da Recorrente, não deve prosperar. Ora, consta claramente no contrato, entre os eventos excluídos, o furto simples assim explicado: “Cláusula 3: Furto simples; Extravio, perda ou desaparecimento inexplicável do bem;” (ID. 195818238 – página 04).
7. Ainda, com relação à cláusula contratual que exclui a indenização no caso de furto simples, não há que se cogitar de abusividade, pois tem por finalidade lícita, qual seja, a diminuição dos riscos e consequente adequação do prêmio.
8. Desta forma, a recusa ao pagamento da indenização fundou-se no negócio jurídico entabulado, inexistindo qualquer responsabilidade das Recorridas pelos danos apontados.
9. Nesse sentido:
“FURTO DE CELULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA FURTO SIMPLES – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ação delituosa sofrida pela demandante, segundo registrado no Boletim de ocorrência que providenciou, não há a descrição de nenhuma dessas condutas tipificadas na cláusula contratual. (N.U 1000116-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”
“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE CELULAR – COBERTURA APENAS POR FURTO QUALIFICADO E ROUBO – NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO SIMPLES – CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A situação exposta não caracteriza hipótese de cobertura contratual, de roubo ou furto qualificado, mas sim de furto simples, na forma descrita nas definições, da apólice contratada. 2. Sentença de improcedência mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1048507-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031375-13.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMARA MORAES AMORIM BIANCHIM - CPF: 026.787.041-81 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), HAVAN S.A. - CNPJ: 79.379.491/0170-78 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024